Tribunal: TJMT
Processo: 1027275-50.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027275-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 533.018.209-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam, requerimento da parte embargante, relevância dos fundamentos, risco de grave dano de incerta ou difícil reparação, e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que as alegações de irregularidades contratuais e o direito à prorrogação do crédito rural demandam dilação probatória. As provas apresentadas não são suficientes para comprovar robustamente que os encargos cobrados são manifestamente abusivos ou que houve indubitável impacto financeiro e incapacidade de cumprir com os pagamentos.

O risco de dano grave também não restou configurado, pois a inclusão do nome em cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais, por si só, não caracterizam danos irreparáveis ou de difícil reparação. A constrição é inerente ao feito executivo, e a parte deve demonstrar que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que não ocorreu na espécie.

Ainda que se considere a garantia do juízo oferecida pelo agravante, esta, por si só, não é suficiente para o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art.
919, §1º, do CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027275-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO BORGES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ANTÔNIO BORGES DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos de Embargos à Execução nº 1009428-12.2025.8.11.0040, opostos no feito executivo manejado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões recursais, o agravante aduz ser pequeno produtor rural, e que celebrou cédulas de crédito rural junto à instituição financeira agravada para custeio de sua atividade agrícola.

Narra que, em razão de severa estiagem verificada no ano agrícola 2023/2024 — situação esta reconhecida por meio do Decreto Municipal de Emergência nº 06/2024 —, enfrentou consideráveis prejuízos econômicos, tendo requerido extrajudicialmente a prorrogação das parcelas do financiamento, nos moldes do Manual de Crédito Rural, da Resolução CMN nº 5.123/2024 e da Súmula 298 do STJ.

Sustenta que, apesar das tratativas iniciadas com a instituição financeira para prorrogação das dívidas, inclusive com envio de laudos técnicos e documentação comprobatória, foi surpreendido com a propositura da ação executiva.

Alega que, ao opor os embargos à execução, demonstrou a existência de cláusulas abusivas nos contratos, como capitalização indevida de juros, e ofereceu bem imóvel em caução — área rural localizada no Município de Nova Ubiratã/MT, matrícula nº 4625 do CRI local — avaliado em montante superior à dívida executada (R$ 2.566.277,24 frente à execução de R$ 975.927,32), para fins de garantia do juízo.

Sustenta, portanto, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 919, §1º, do CPC, uma vez que demonstrados o
fumus boni iuris
, o
periculum in mora
e a idoneidade da caução ofertada.

Aduz ainda que o indeferimento da tutela de urgência poderá acarretar prejuízos irreparáveis à sua atividade produtiva, notadamente por possíveis medidas de constrição patrimonial que comprometeriam sua subsistência, sendo a suspensão da execução medida que visa preservar o equilíbrio entre as partes e garantir a utilidade do provimento jurisdicional futuro.

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“
a)
Recebimento e provimento deste Agravo de Instrumento, concedendo-se de imediato a tutela recursal de urgência, inaudita altera pars, consistente na atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1009428- 12.2025.8.11.0040. Consequentemente, que seja suspensa a tramitação da Execução de Título Extrajudicial nº 1007475-13.2025.8.11.0040, com a paralisação de todos os atos executivos (especialmente bloqueios, penhoras, leilões ou levantamentos de valores), até o julgamento final dos embargos ou ulterior decisão deste Tribunal em sentido contrário. Tal medida deve ser comunicada com urgência ao Juízo de primeiro grau (CPC, art. 1.019, I), evitando-se a consumação de quaisquer atos expropriatórios”
(sic).

No mérito pleiteia
“
b)
seja dado provimento ao agravo, confirmando-se o efeito suspensivo ora pleiteado e reformando a decisão interlocutória agravada. Assim, que seja garantido que os Embargos à Execução do Agravante tramitem com eficácia suspensiva, resguardando o patrimônio do devedor até o pronunciamento definitivo sobre as nulidades e ilegalidades apontadas, assim como do direito à prorrogação.”
(sic)

A almejada tutela recursal foi
parcialmente
deferida
, por esta Relatora em 15/08/2025, conforme Id. 307269884.

Contraminuta do banco agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 306807352.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1007475-13.2025.8.11.0040, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária Nº 40/02777-5

Pleiteado o efeito suspensivo, foi este indeferido pelo Togado singular,
“[...] uma vez que o embargante não comprovou a propriedade do imóvel oferecido em caução [...] nem demonstrou documentalmente o seu valor”
(sic), como se infere:

“
Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por ANTONIO BORGES DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, em que o embargante questiona a execução de título extrajudicial nº 1007475-13.2025.8.11.0040 movida pelo embargado.

O embargante alega, em síntese, que a execução está fundada em título que não possui certeza, liquidez e exigibilidade, devido à existência de cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização de juros sem pactuação expressa, além de sustentar que havia protocolado pedido administrativo de prorrogação da dívida com base no Manual de Crédito Rural e na Resolução CMN nº 5.123/2024.

Formula pedidos de: a) concessão de tutela de urgência para exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; b) atribuição de efeito suspensivo aos embargos; c) parcelamento das custas processuais; d) procedência dos embargos para revisão das cláusulas contratuais e prorrogação da dívida.

É o relatório. DECIDO
.

DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, conforme requerido pelo embargante, com fundamento no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, c/c art. 468, §§6º, 7º e 8º, da CNGC/TJMT.

O embargante deverá comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo de 05 (cinco) dias, e as demais parcelas deverão ser pagas consecutivamente no mesmo dia dos meses subsequentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

RECEBO os embargos à execução para discussão, pois tempestivos e adequados formalmente.

Todavia, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o embargante não comprovou a propriedade do imóvel oferecido em caução (Lote 14B, situado no Município de Nova Ubiratã-MT, objeto da matrícula nº 4625 do CRI de Nova Ubiratã-MT), nem demonstrou documentalmente o seu valor.

Embora o embargante alegue que o imóvel estaria avaliado em R$ 2.787.428,60 (dois milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), não apresentou qualquer documento que comprove tal avaliação ou que demonstre ser o legítimo proprietário do bem oferecido.

Nos termos do artigo 919, §1º do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos está condicionada à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Tendo em vista que os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, INTME-SE o embargado para impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CP.

Pela mesma razão que motivou o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do embargante dos cadastros de inadimplentes.”
(Id. 201284823 - Autos de origem)

Pois bem. C
onvém assinalar que o artigo 919, § 1º, do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1º do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo da recorrente não merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1º, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o
fumus boni juris
, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, quanto ao preenchimento dos requisitos para o alongamento rural e irregularidades contratuais, demandam dilação probatória, garantindo o contraditório ao agravado.

Outrossim, as provas apresentadas não são suficientes, nesse momento, para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Isso porque, não se verificou a existência de elementos que comprovem, de forma robusta, que os encargos cobrados sejam manifestamente abusivos ou que houve
indubitável, impacto financeiro ocorrido na vida pessoal do autor e sua incapacidade de cumprir com os pagamentos.

Ademais, quanto ao risco de dano grave, também não restou configurada situação de urgência ou prejuízo irreparável decorrente da continuidade da execução. A cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais pactuadas, por si só, não caracterizam danos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de compensação ou reversão de valores ao final do processo.

Por outro lado, convém ressaltar que a constrição temida pelo recorrente é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Friso, ainda, que mesmo que se considere a garantia do juízo, ofertada pelo agravante, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, principalmente porque, como bem observado pela Magistrada na origem, não há demonstração documental do valor do bem oferecido.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do almejado efeito suspensivo,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam, requerimento da parte embargante, relevância dos fundamentos, risco de grave dano de incerta ou difícil reparação, e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que as alegações de irregularidades contratuais e o direito à prorrogação do crédito rural demandam dilação probatória. As provas apresentadas não são suficientes para comprovar robustamente que os encargos cobrados são manifestamente abusivos ou que houve indubitável impacto financeiro e incapacidade de cumprir com os pagamentos.

O risco de dano grave também não restou configurado, pois a inclusão do nome em cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais, por si só, não caracterizam danos irreparáveis ou de difícil reparação. A constrição é inerente ao feito executivo, e a parte deve demonstrar que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que não ocorreu na espécie.

Ainda que se considere a garantia do juízo oferecida pelo agravante, esta, por si só, não é suficiente para o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.
”

(N.U 1019655-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. INDEFERIMENTO DE
EFEITO

SUSPENSIVO
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
opostos em ação fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada por instituição financeira, sob a alegação de encargos abusivos. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, diante da alegação de encargos abusivos e de risco à atividade econômica dos agravantes.

III. Razões de decidir

A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a alegada abusividade nos encargos contratuais demanda
dilação
probatória.

O art. 919, §1º, do CPC exige a demonstração cumulativa de garantia do juízo, perigo de dano e probabilidade do direito.

O simples risco de restrição ao crédito ou de atos expropriatórios, sem comprovação de dano irreparável, não justifica a suspensão da
execução
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, incluindo a probabilidade do direito, o risco de grave dano e a garantia da
execução
, mediante penhora, depósito ou caução.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1015417-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023; TJMT, RAI n.º 1032413-32.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025.”

(N.U 1003791-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI REFERENTE AO CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – FINALIDADE AGRÁRIA DA OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO –
EFEITO

SUSPENSIVO
- REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 919, caput, e §1º, do CPC prevê que, em regra, os
embargos
à
execução
não terão
efeito

suspensivo
, porém o Juiz poderá atribuir quando presentes, cumulativamente, “os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Além da finalidade rural do negócio jurídico, o direito à prorrogação do débito requer o preenchimento dos requisitos legais pelo mutuário, a exemplo de dificuldade de comercialização dos produtos ou frustração de safras, por fatores adversos, o que demanda
dilação
probatória.
”

(N.U 1011510-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (Destaquei)

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
revogo
os efeitos da decisão que concedeu, em parte, a liminar vindicada (Id.
294273375
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025